Tribunal: TJSP
Processo: 1015507-82.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL - Demanda visando a anulação dos débitos referentes aos IPTU e Taxa dos exercícios de 1990 a 1993, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais, sob alegação de que a cobrança referente ao IPTU dos exercícios 1990 a 1993 é indevida, uma vez que as execuções fiscais referentes aos débitos foram extintas e a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL - Demanda visando a anulação dos débitos referentes aos IPTU e Taxa dos exercícios de 1990 a 1993, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais, sob alegação de que a cobrança referente ao IPTU dos exercícios 1990 a 1993 é indevida, uma vez que as execuções fiscais referentes aos débitos foram extintas e a cobrança deve ser anulada - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação - Recurso não conhecido, pois ausente o requisito de admissibilidade do recurso – Embargos opostos pela Municipalidade, aduzindo ter o v. acórdão sido omisso - Inexistência, contudo, do propalado vício – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.